Tribunal: STF
Processo: AR 3063
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário em face do Ministério Público Federal, fundada no artigo 966, V, do CPC (violação manifesta à norma jurídica), em que se pretende a desconstituição de decisão proferida pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do ARE 1.413.433, transitada em julgado em 06/06/2023, com a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E CULPA ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUIÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). INSTÂNCIAS JUDICIAIS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA: INDEPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AMBOS AGRAVOS: CONHECIMENTO, EM PARTE, E NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.”



    Na petição inicial, os autores narram que (eDoc. 4):



    “Os fatos supostamente ímprobos teriam ocorrido no concurso de vestibular ocorrido em JUNHO DE 2011, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada somente em 21.02.2018 (Autos nº 5001896-54.2018.4.04.7003). 



    A sentença pelo 1º grau (doc. 02), foi publicada em 19.08.2019, em apertada síntese, condenou RICARDO e a UNINGÁ nos seguintes termos: 



    […]



    Por sua vez, o acordão (doc. 03) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicado em 30.06.2020, manteve integralmente a decisão de 1º grau: 



    […]



    Em 25.10.2021 foi publicada a Lei 14.230/2021, que dentre seus efeitos, modificou radicalmente o conceito de improbidade administrativa, revogando e alterando artigos da lei anterior.



    Foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, onde se ventilou (i) a prescrição; (iii) a aplicação da nova LIA e; (iii) a tese do non bis in idem entre as esferas do direito penal e do direito administrativo sancionador, ambos não conhecidos. (doc. 04) 



    Por inexistir regra de transição para os processos judiciais em curso, em 12 dezembro de 2022, ao apreciar ARE 843989 o Supremo Tribunal Federal, fixou a tese de repercussão geral para o Tema 1199.”



    Afirmam que “de acordo como o TEMA 1199 – STF, para fatos de improbidade administrativa ocorridos na vigência do texto da Lei n. 8429/1992 e ainda não transitados em julgado, haverá a aplicação das inovações da Lei nº 14.230/2021”.



    Sustentam que, “como houve a revogação expressa da Lei n. 8429/1992 e a modificação substancial das penas aplicáveis na improbidade administrativa na Lei nova (LIA), para os casos ainda em trâmite, não poderá se admitir a prorrogação da vigência e eficácia da Lei n. 8429/1992, o que representaria, inclusive a sua ultratividade”.



    Salientam que “o acordão que se pretende rescindir transitou em julgado somente em 06.06.2023, data posterior à edição da nova LIA (ocorrida em 25.10.2021) e, em data posterior à fixação do Tema 1199 pelo STF (12.12.2022), e nenhumas das hipóteses acima foi aplicada ao caso concreto, configurando a ultratividade da lei revogada”.



    Alegam que, “o mote da modificação legislativa foi justamente aprimorar e esclarecer pontos demasiadamente subjetivos da Lei nº 8429/92, assim como fixar a necessidade de caracterização do dolo específico de lesar a administração pública”.



    Aduzem que “no artigo 3º, § 1º, incluído pela Lei 14.230/21, passou-se a prever de forma expressa que os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores das empresas não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação”, de forma a exigir a individualização da participação.



    Consideram ser “imperioso o reconhecimento da rescindibilidade do acórdão ora atacado, via ação rescisória, a uma porque houve adoção de dispositivos legais revogados na razão de decidir e a duas, porque em recente decisão o STF em ação com repercussão geral, editou o Tema 1199, que produz normas jurídicas interpretadas que abrangem situações como a deste processo, porém não foi aplicado”.



    Defendem a adoção do prazo prescricional previsto na Lei 14.230/2021, “declarando-se a ocorrência de prescrição intercorrente extinguindo-se o feito principal”.



    Sustentam que, “uma das principais inovações trazidas pela LIA em 2021, foi a exigência de comprovação do dolo específico de cometimento do ato improbo. Isto significa que, não se admite suposições de prejuízo causado à administração pública e tampouco suposições quanto ao benefício próprio ou de terceiro”.



    Destacam que “se por um lado está assente na doutrina e jurisprudência, a autonomia entre a esfera de punição penal, cível e administrativa sancionadora, não há como negar que a LIA em diversos momento aproximou as referidas esferas das garantias individuais”.



    Aduzem, no ponto, que, “embora tenha havido a condenação criminal de RICARDO, não restou comprovado em nenhum momento (inclusive no processo criminal) qual foi a ação ou omissão pessoalmente praticada pelo acusado, na fraude de vestibular”.



    Alegam que, “embora haja autonomia das esferas penal e administrativa sancionadora, a decisão rescindenda (na esfera administrativa sancionadora) se baseou declaradamente na condenação criminal de RICARDO, mas sem adentrar no caráter da individualização das condutas”.



    Sustentam que “o acordão rescindendo não pode ser mantido, uma vez que a conduta do artigo 11, I da Lei 14.230/2021 deixou de ser tipificada por expressa revogação, assim como houve redução da subjetividade da conduta prevista no inciso V, no que se refere à frustração do caráter concorrencial de concurso, havendo a necessidade de comprovação pelo Ministério Público da ação direta de cada um dos agentes”.



    Afirmam que “a presente ação rescisória deve rever o critério adotado na fixação da multa, passando a considerar o salário vigente à época”.



    Quanto à penalidade da pessoa jurídica, argumentam que “dentro da perspectiva da razoabilidade/proporcionalidade a LIA passou a exigir, na responsabilização da pessoa jurídica os efeitos econômicos e sociais das sanções (artigo 12, §3º), de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades e o cumprimento da função social da pessoa jurídica”.



    Requerem a procedência do pedido, explicitando que “quando do novo julgamento, roga-se pelo reconhecimento judicial da aplicabilidade da LIA 14.230/2021, em razão do caso só ter transitado em julgado em 06.06.2023 e, via de consequência, adote-se o prazo prescricional nela previsto, declarando-se a ocorrência de prescrição intercorrente extinguindo-se o feito principal”.



    Alternativamente, postulam sejam julgados “integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo MPF em sede de ação civil pública de improbidade administrativa” ou, sucessivamente, “que a condenação dos requeridos seja aplicada de forma razoável e proporcional, e dentro dos limites fixados pela LIA”.



    A presente ação rescisória foi originariamente ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido autuado sob o número 5029977-94.2023.4.04.0000.



    O TRF da 4ª Região, embora tenha reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para “suspender parcialmente o cumprimento definitivo da sentença proferida na ação civil pública n.º 5001896-54.2018.4.04.7003, no tocante à obrigação de pagar imposta ao réu Ricardo Benedito de Oliveira e à obrigação de fazer, consubstanciada na promoção da perda da função pública de Ricardo Benedito de Oliveira (Diretor Geral da UNINGÁ ao tempo dos fatos), imposta à instituição de ensino”.



    Determinou, também, a intimação dos autores para emendarem a inicial. Em emenda à inicial, os autores apontam que, em que pese o juízo do cumprimento de sentença tenha limitado a proibição de contratar com o poder público para atingir apenas os benefícios ou incentivos fiscais, “encontra-se pendente de intimação o cumprimento de sentença dos valores atribuídos a título de multa civil, que já ultrapassa a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que motiva apresentação da respectiva emenda a inicial, para o fim de fundamentar e justificar a tutela de urgência abaixo requerida” (eDoc. 24).



    A Uningá – Centro Universitário opôs embargos de declaração contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência, alegando que a “decisão não contemplou a suspensão do pagamento da multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como o fez em relação ao requerente RICARDO”. No contexto, postulou “seja suprida tal omissão, para o fim de suspender parcialmente o cumprimento definitivo da sentença proferida na ação civil pública n.º 5001896-54.2018.4.04.7003, também no tocante à obrigação de pagar imposta a ré UNINGÁ – CENTRO UNIVERSITÁRIO” (eDoc. 34).



    Por sua vez, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Interno contra a mesma decisão, “a fim de que seja indeferida a tutela de urgência postulada pelos autores (vez que ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora) ou, alternativamente, para que seja anulada (por omissão na fundamentação do requisito da probabilidade do direito), restando prejudicados os embargos de declaração” (eDoc. 43).



    Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (eDoc. 50), requerendo a negativa de provimento.



    O TRF-4 conheceu em parte do agravo interno do Ministério Público Federal para, na parte conhecida, negar-lhe provimento e conheceu os embargos de declaração da Universidade como agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 62):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 



    1. Reconhecida a competência desta Corte para a ação rescisória, é impositiva a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 64, § 4.º, do CPC.



    2. Na apreciação da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o juiz deve ter redobrada cautela, interpretando, restritivamente, a norma prevista no artigo 969 do CPC. Sob essa perspectiva, não há espaço para a suspensão do cumprimento de sentença em sua integralidade, tal como pretendido pela Universidade, dado o caráter excepcionalíssimo da concessão de tutela de urgência em sede rescisória. Além disso, não há se falar em risco de perecimento de direito ou perigo de dano irreparável, a legitimar a outorga da tutela liminar em relação ao pagamento da multa, pois eventual prejuízo é meramente financeiro e passível de reparação, se for o caso.



    3. A suspensão das sanções impostas a pessoa física é perfeitamente justificável, a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do direito de defesa na seara rescisória, antes da efetivação de medidas de difícil reversão.”



    Em face desse acórdão, o Ministério Público Federal opôs Embargos de Declaração (eDoc. 69), os quais foram parcialmente providos, com os seguintes fundamentos (eDoc. 82):



    “À vista de tais fundamentos, não há qualquer vício, a ser sanado em sede de embargos de declaração. 



    A decisão hostilizada apreciou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, restando explicitadas as razões de convencimento do julgador. 



    Reitere-se que os argumentos deduzidos no agravo interno pelo Ministério Público Federal quanto à pretensão rescisória em si não foram conhecidos, em face da incompetência desta Corte para apreciar a demanda, tendo sido analisado o pedido de tutela de urgência, exclusivamente por força do artigo 64, § 4º, do CPC, o que não configura qualquer contradição em si. 



    Quanto à alegação de ausência de probabilidade do direito para a concessão de medida liminar, a irresignação deve ser veiculada na via recursal própria, até pelo caráter precário do pronunciamento desta Corte acerca do pleito veiculado pelo(a)(s) autor(a)(es). 



    […]



    Não obstante, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que o acórdão embargado não violou nem negou vigência aos dispositivos constitucionais e/ou legais mencionados pelo(a)(s) embargante(s), os quais tenho por prequestionado(s). 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.”



     



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    Após o saneamento dos autos, indeferi a tutela de urgência e determinei a cassação da liminar anteriormente concedida pelo TRF-4.



    Contra essa decisão, Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário interpuseram Agravo Interno, alegando, em síntese, que a consequência do indeferimento da liminar “é desproporcional e não observa o juízo de razoabilidade”, uma vez que, “caso venha efetivar o pagamento, o caixa da UNIVERSIDADE será prejudicado de forma imediata em R$ 1.762.146,46 (um milhão setecentos e sessenta e dois mil cento e quarenta reais e quarenta e seis centavos) , assim como RICARDO sofrerá constrição patrimonial de R$ 264.321,98 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos)”. Destaca que “o caso em apreço se refere à situação peculiar de apuração de improbidade administrativa, que dependem de aplicação e definição sobre as regras de transição do regime jurídico da Lei nº 8429/92 e da Lei 14.230/2021” (eDoc. 96).



    O Ministério Público Federal apresenta contestação, na qual pugna pela improcedência da ação rescisória, sustentando que “as instâncias de origem decidiram em conformidade com a tese firmada por esse STF quanto à caracterização dos atos de improbidade, tendo em vista que reconheceram que o autor Ricardo praticou os atos de improbidade de forma dolosa”. Alega, ainda, que, considerando que a Lei 14.230/2021 entrou em vigor em 26/10/2021, “não houve superação do prazo prescricional, nem mesmo aquele de quatro anos a que se refere a prescrição intercorrente prevista na redação atual do seu art. 23, § 5º” (eDoc. 105).



    Em réplica, Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário reiteram “todos os argumentos e fundamentos jurídicos ventilados na exordial” (eDoc. 108).



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica;



    [...]



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    Por meio da presente ação rescisória, Ricardo Benedito de Oliveira e Uningá – Centro Universitário, condenados por improbidade administrativa, buscam desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, nos autos do ARE 1.413.433, que, ao negar provimento à insurgência recursal, manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quanto à condenação dos autores por improbidade administrativa, tipificados no art. 11, I e V, da Lei 8.429/1992, consistente em fraude ao vestibular de Medicina da Uningá, bem como descumprimento de ordem judicial e destruição indevida de provas.



    Os autores fundamentam o cabimento da ação rescisória no art. 966, § 5º, do CPC, alegando que a decisão rescindenda teria violado a lei, ao deixar de aplicar o entendimento proferido por esta CORTE no Tema 1.199 da repercussão geral, tendo em vista que “o acordão que se pretende rescindir transitou em julgado somente em 06.06.2023, data posterior à edição da nova LIA (ocorrida em 25.10.2021) e, em data posterior à fixação do Tema 1199 pelo STF (12.12.2022), e nenhumas das hipóteses acima foi aplicada ao caso concreto, configurando a ultratividade da lei revogada”.



    Contudo, na presente hipótese, a decisão rescindenda apenas apreciou o mérito da controvérsia na parte em que manteve o afastamento do alegado bis in idem, sob o fundamento de que “está pacificada, na doutrina e na jurisprudência, a independência entre as esferas penal, cível e administrativa. Assim, a absolvição no âmbito do processo criminal não impede a condenação, pelo mesmo fato, mas por fundamentos de outra natureza, na seara administrativa”. Extrai-se da decisão que se pretende rescindir que, no caso concreto, além da condenação no âmbito penal, restou expressamente assentada a autoria de Ricardo Benedito de Oliveira, então diretor da Uningá, pelos atos de improbidade administrativa:



    “Não há dúvida de que a lista classificatória do concurso vestibular para o curso de Medicina, realizado em 2011, teve o seu conteúdo adulterado, mediante a inserção indevida de candidatos, falseando a verdadeira nota final obtida pelos mesmos, o que, evidentemente, prejudicou os demais vestibulandos. 



    A divulgação do resultado final do vestibular foi feita em 13/09/2011 (apenas dois dias depois da aplicação das provas), contendo 14 nomes em duplicidade. Diante da irregularidade, a UNINGÁ foi obrigada a republicar o resultado. Nessa republicação, os nomes dos candidatos em duplicidade foram mantidos, todos na posição mais benéfica, que não correspondia aos seus desempenhos reais (v. Evento 1, ANEXO3). 



    A fraude em questão foi devidamente apurada por meio de prova pericial, realizada pela Polícia Federal, cujos laudos se acham anexados aos Eventos 12 e 14 dos autos de Inquérito Policial n. 5008797-82.2011.4.04.7003, tendo sido praticada pela ré UNINGÁ, considerando que os documentos contendo as alterações das notas finais foram encontrados em servidores apreendidos naquele estabelecimento de ensino, conforme também comprovado pelos mesmos laudos.



    Fica claro que a fraude no concurso vestibular, de fato, ocorreu, com a atribuição de classificação indevida a alguns dos candidatos em detrimento de outros, bem como que a UNINGÁ, representada pelo réu RICARDO, procedeu à destruição de documentos verdadeiros, que poderiam ajudar a comprovar a ilegalidade, mesmo já tendo sido intimada judicialmente para exibição dos mesmos. 



    Muito embora haja independência entre as instâncias penal e civil, não se pode ignorar que essas e outras provas foram exaustivamente apreciadas nos autos de Ação Penal n. 5003932-11.2014.4.04.7003, que culminaram, em julgamento de segunda instância, com a condenação do réu RICARDO à reprimenda de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade (substituída por penas restritivas de direitos), acrescida de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa.“



    Incontroverso, portanto, que o entendimento adotado no acórdão rescindendo, quanto à independência das instâncias, está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data, conforme se observa dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/04/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – A controvérsia acerca do afastamento, ou não, de penalidade de demissão de servidor público à vista da celebração de acordo de colaboração premiada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a (suposta) ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa. 



    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de acordo de colaboração premiada, inviáveis em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula/STF, respectivamente. 



    III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente. 



    IV – Majoração da verba honorária incabível. Enunciado 512 da Súmula/STF. 



    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.169.564 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Gracie.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AI 747.753 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010)



    Observo, ainda, que, consoante registrado no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, “a Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA)”.



    Dessa forma, não prospera a alegação de violação à norma jurídica.



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação à norma jurídica.



    Por outro lado, a questão relacionada à retroatividade ou irretroatividade da norma mais benéfica trazida pela Lei 14.230/2021 sequer foi apontada como razão recursal no recurso extraordinário.



    Em tal contexto, não se pode concluir tenha o Relator da decisão rescindenda violado norma, até porque apreciou a questão nos limites apresentados na lide. Assim, a questão de direito material se estabilizou, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.



    Para aferir a violação ao entendimento desta CORTE firmado no Tema 1.199-RG, bem como a aplicação da Lei 14.230/2021 aos casos em andamento, o intérprete deverá, obrigatoriamente, conciliar os seguintes vetores: 



    “(1) A natureza civil do ato de improbidade administrativa definida diretamente pela Constituição Federal;



    (2) A constitucionalização, em 1988, dos princípios e preceitos básicos, regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS);



    (3) A aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa por determinação legal;



    (4) Ausência de expressa previsão de ‘anistia geral’ aos condenados por ato de improbidade administrativa culposo ou de ‘retroatividade da lei civil mais benéfica’;



    (5) Ausência de regra de transição.”



    Na hipótese, os autores foram condenados, com base no art. 11, I e V da Lei 8.429/992. Em que pese o inciso I do referido artigo tenha sido revogado, a conduta imputada aos autores – fraude ao concurso vestibular – ainda figura entre aquelas elencadas no art. 11, V, da Lei 8.429/1992, não havendo que se falar em revogação do dispositivo legal no qual se enquadra a conduta.



    Além disso, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Na hipótese, cabe salientar, que na sentença de origem há expressa menção ao dolo do condenado, conforme se infere do seguinte trecho:



    “No caso concreto, o dolo mostra-se plenamente demonstrado, conforme já analisado. Não pode haver dúvidas de que o réu RICARDO, em por si e representando a ré UNINGÁ, foi diretamente responsável pela fraude em questão, assim como pelo descumprimento da ordem judicial e destruição indevida das provas, tendo plena consciência da ilicitude que estava sendo praticada.



    […]



    Em se tratando de ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública, mostra-se desnecessária a comprovação de prejuízo econômico efetivo ou de finalidade específica. Para o enquadramento da conduta na previsão legal, basta a comprovação da vontade manifesta do agente de praticar ato proibido ou, como no caso dos autos, de se omitir quando está legalmente ou contratualmente obrigado a agir. 



    Assim, incidiram os réus nas condutas prevista no art. 11, caput e incisos I e V, da Lei n. 8.429/92, ficando sujeito às penas previstas no art. 12, III, da mesma lei.



    […]



    Pela prática dos fatos acima delineados, tenho que o réu RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA não cumpriu com seu dever de zelar pela lisura do concurso vestibular, prejudicou candidatos e não obedeceu ordem judicial de exibição de documentos cuja guarda era necessária, destruíndo-os de maneira totalmente irregular, com a intenção de ocultar a fraude perpetrada.”



    No que diz respeito à prescrição, esta CORTE assentou que “na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa”, de forma que não houve superação do prazo prescricional de oito anos, que somente deve ser aplicado a partir da publicação da Lei 14.230/2021. No caso, tanto o ato de improbidade (praticado em junho de 2011) quanto o ajuizamento da ação (21/02/2018) ocorreram antes da publicação da lei.



     Sobre o ponto, consignei em meu voto proferido no processo paradigma do Tema 1.199-RG que “a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente”. 



    Assim, não há que se falar em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. 



    Quanto ao demais pontos, a negativa de provimento do Agravo em Recurso Extraordinário se deu em razão da ausência de pressupostos de cabimento. 



    Com efeito, no tocante à alegação recursal de deficiência de defesa pelo então procurador que representava os recorrentes, a decisão rescindenda aplicou o óbice do Tema 660-RG, diante da ausência de repercussão geral das questões relacionadas à violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.



    Assentou ainda a impossibilidade de revolvimento do acerco fático-probatório no âmbito extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a ação rescisória contra julgado que não aprecia o mérito da controvérsia. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA.1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.2. Agravo regimental a que se n